Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ART. 4o, DA LEI 13.654/2018. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, INC. I, DO CP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Com a entrada em vigor, em 24/04/2018, da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in mellius, a ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal após a condenação.

2. Diante da prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria (art. 157, § 2o, inc. I, do CP), impõe-se a aplicação da nova lei mais benéfica (Lei n. 13.654/2018), com a exclusão da causa de aumento, podendo o uso de faca ser valorado na pena-base como circunstância judicial negativa, por tornar a conduta do agente mais grave.

3. Se há excesso no aumento promovido na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito, a pena deve ser revista.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido.